Tribunal: STJ
Processo: 5007563-30.2021.8.24.0082
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2178307 - SC (2024/0403384-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARK DOUGLAS DE SÁ
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
COM
CAPACIDADE
PSICOMOTORA
ALTERADA.
ATUAÇÃO
DE
GUARDA
MUNICIPAL. LEGALIDADE. CONFIGURAÇÃO. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE
PSICOMOTORA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao
controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos
termos do artigo 129, inciso VII, da CF (RE n. 608.588/SP, Rel. Min.
Luiz Fux, j.
, Tema n. 656 da repercussão geral).
20/2/2025
2. No caso concreto, a guarda municipal atuou no desempenho de
policiamento ostensivo e comunitário, sem a assunção de atividade de
polícia judiciária, após avistar veículo trafegando com faróis apagados,
com condutor que apresentava atitude suspeita, evitando ultrapassar ou
emparelhar com a guarnição, e, posteriormente, constataram que o
motorista apresentava sinais de embriaguez, não apresentou CNH e
fornecia nome falso.
Documento eletrônico VDA51263868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:15:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: d8a8e17f-ecb4-46d0-b2d2-051a338cf4cb

3. A materialidade delitiva ficou demonstrada a conduta nos termos do
art. 306, § 1o, II, do CTB. Inviável, sob outro enfoque, reexaminar o
conjunto fático-probatório a fim de concluir de forma diversa das
instâncias ordinárias quanto à presença de sinais indicativos da alteração
da capacidade psicomotora, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/10/2025
08/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
09 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51263868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:15:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: d8a8e17f-ecb4-46d0-b2d2-051a338cf4cb

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2178307 - SC (2024/0403384-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARK DOUGLAS DE SÁ
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
COM
CAPACIDADE
PSICOMOTORA
ALTERADA.
ATUAÇÃO
DE
GUARDA
MUNICIPAL. LEGALIDADE. CONFIGURAÇÃO. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE
PSICOMOTORA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao
controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos
termos do artigo 129, inciso VII, da CF (RE n. 608.588/SP, Rel. Min.
Luiz Fux, j.
, Tema n. 656 da repercussão geral).
20/2/2025
2. No caso concreto, a guarda municipal atuou no desempenho de
policiamento ostensivo e comunitário, sem a assunção de atividade de
polícia judiciária, após avistar veículo trafegando com faróis apagados,
com condutor que apresentava atitude suspeita, evitando ultrapassar ou
emparelhar com a guarnição, e, posteriormente, constataram que o
motorista apresentava sinais de embriaguez, não apresentou CNH e
fornecia nome falso.
Documento eletrônico VDA50991841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: 1c8ca948-dd71-473d-bae7-23f3e8535221

3. A materialidade delitiva ficou demonstrada a conduta nos termos do
art. 306, § 1o, II, do CTB. Inviável, sob outro enfoque, reexaminar o
conjunto fático-probatório a fim de concluir de forma diversa das
instâncias ordinárias quanto à presença de sinais indicativos da alteração
da capacidade psicomotora, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
MARK DOUGLAS DE SÁ
monocrática em que neguei provimento ao seu recurso especial.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo crime de condução
de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.
A defesa aponta violação dos arts. 244, 301 e 386, VII, do CPP. Aduz
que são ilícitas as provas derivadas da abordagem feita pela guarda municipal e
que não há prova suficiente da materialidade. Requer a absolvição.
Nas razões do agravo regimental, a parte agravante reitera as teses
expostas. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Atuação das guardas municipais
A respeito da atuação das guardas municipais, a Terceira Seção desta
Corte Superior havia firmado o entendimento de que, “salvo na hipótese de
flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem
excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada
suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e
instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim
Documento eletrônico VDA50991841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: 1c8ca948-dd71-473d-bae7-23f3e8535221

como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão
para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias
militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer
contexto” (
, Rel. Ministro
, 3a S., DJe
HC n. 830.530/SP
Rogerio Schietti
4/10/2023
).
Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588
(Rel. Min. Luiz Fux, j.
), com repercussão geral reconhecida (
/SP
20/2/2025
Tema
), firmou a tese de que “[é] constitucional, no âmbito
n. 656 da repercussão geral
dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas
Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da
Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos
termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8o, da Constituição
Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional”.
Por conseguinte, em atenção ao dever de uniformização, estabilidade,
integridade e coerência da jurisprudência pelos Tribunais (CPC, art. 926, c/c CPP,
art. 3o), e com ressalva da minha posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada
ao caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
supracitado.
II. O caso dos autos
O Tribunal de origem validou a atuação da guarda municipal com base
nos seguintes fundamentos (fl. 389):
Seja como for, o caso dos autos revela distinção que torna
desnecessário, por ora, optar por uma ou por outra interpretação
sobre a temática. Consta no boletim de ocorrência que, às 5h30min
do dia 12.10.21, o condutor do veículo Renault/Logan "aparentava
atitude suspeita, com os faróis apagados e evitando ultrapassar ou
emparelhar com a guarnição". Diante disso, os Guardas Municipais
abordaram os ocupantes do automóvel e constataram que o
motorista apresentava sinais de embriaguez, não apresentou CNH,
e aparentemente fornecia o nome falso de Jhonatan Americano.
Tudo isso levou os Agentes Públicos a conduzirem o indivíduo até
a Delegacia de Polícia, mediante a resistência dele. Somente lá,
após o Patrono do Apelante Mark Douglas de Sá telefonar
informando o nome do seu cliente, a identidade deste foi revelada
Documento eletrônico VDA50991841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: 1c8ca948-dd71-473d-bae7-23f3e8535221

(Evento 1, doc1. p. 3 do auto de prisão em flagrante). Confirmando
o registro da Ocorrência, o Guarda Municipal Marcelo Kléber
Raulino aludiu, em sua oitiva extrajudicial, que avistou o veículo
Logan trafegando "apagado", sendo perceptível que o condutor não
queria ultrapassar a viatura e tentava "se esconder". Em um dos
semáforos da Avenida Beira-Mar Norte, "fez uma manobra bem
louca" e parou com o automóvel atrás da viatura, de maneira que
não pudesse ser identificadas as placas. Aludiu que o Recorrente
forneceu nome falso e não lembrava o nome da mãe, tentando
justificar a perda de memória em razão da embriaguez. Afirmou,
por fim, que o automóvel estava irregular (documento atrasado,
multas e película escura) e o condutor não apresentava a CNH
(Evento 1, doc2, autos 5007238-55.2021.8.24.0082).
Conforme destaquei na decisão agravada, diante dos fatos reconhecidos
pelas instâncias ordinárias, verifico que a guarda municipal atuou no desempenho
de policiamento ostensivo e comunitário, sem a assunção de atividade de polícia
judiciária, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do STF no Tema de
Repercussão Geral n. 656, acima mencionado, razão pela qual deve ser rejeitada a
tese de desvio de função na atuação da guarda municipal na espécie.
III. Suficiência probatória
No caso, a materialidade delitiva foi considerada demonstrada em razão
dos sinais automotores alterados, com refutação da hipótese alternativa defensiva
em razão da contradição em relação às demais provas nos autos (fls. 392-394):
Conquanto a negativa fornecida pelo Apelante, no tocante à
elementar do tipo, seja corroborada pelo depoimento da Informante
Mariane Antunes Guilherme, as suas versões carecem de
credibilidade, como exposto pelo Ministério Público do Estado de
Santa Catarina. Confirmou-se que a abordagem do Recorrente
ocorreu por volta de 5h30min, circunstância incontroversa. Como
justificativa para o horário da abordagem, Mark Douglas de Sá e
sua Informante fabricaram a narrativa de que se dirigiram a uma
padaria no bairro Agronômica ("Lorenzetti") e que, em seguida,
partiriam rumo ao parque Beto Carrero, na companhia do filho de
Mariane Antunes Guilherme e de um casal de amigos. Porém,
como demonstrado nas alegações finais da Acusação, existem duas
padarias na região da abordagem: "a 'Padaria Família Lorenzi', que
fica exatamente no fim da Travessa do Rouxinol (local onde
ocorreu a abordagem), e a 'Lombardo Pão Italiano', que fica
próxima ao McDonald's e também está situada na região onde o réu
foi abordado" (Evento 166). Todavia, conforme consulta ao Google
e às redes sociais dos estabelecimentos (capturas de tela anexadas
às alegações finais do Evento 166), a Acusação logrou êxito em
comprovar que, na data de 12.10.21, nenhuma das padarias abriu
antes das 7h. Logo, não é crível a alegação de que o casal estava
Documento eletrônico VDA50991841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: 1c8ca948-dd71-473d-bae7-23f3e8535221

conduzindo até algum dos estabelecimentos acima 1h30min antes
do início das atividades comerciais, isso em um feriado chuvoso.
[...]
Finalmente, ao contrário do afirmado no apelo, para a configuração
do delito pormenorizado no art. 306 da Lei 9.503/97 deve o
condutor estar "com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência" (art. 306, caput), podendo esta
circunstância ser constatada por "concentração igual ou superior a 6
decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3
miligrama de álcool por litro de ar alveolar;" (art. 306, § 1o, I) ou
"sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração
da capacidade psicomotora" (art. 306, § 1o, II). O § 2o do aludido
comando legal estabelece que "a verificação do disposto neste
artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou
toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou
outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova". A conjunção coordenativa alternativa "ou"
empregada ao final do inciso I do § 1o do art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro deixa claro que não se tratam de hipóteses
cumulativas, de sorte que a elementar do crime consistente na
alteração da capacidade psicomotora prevista no caput é
evidenciada quando a concentração de álcool no organismo
ultrapassar determinado patamar ou quando existirem sinais que
indiquem a alteração propriamente dita, podendo ser utilizados
como meios de prova todo o elenco do § 2o. A Resolução 432/13
do Contran, em seu art. 3o, caput, orienta que "a confirmação da
alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos
a serem realizados no condutor de veículo automotor", elencando
em seguida, entre outros, a "verificação dos sinais que indiquem a
alteração da capacidade psicomotora do condutor" (inciso IV). A
norma complementa, mais adiante, que os sinais de alteração da
capacidade psicomotora poderão ser verificados por "constatação,
pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da
capacidade psicomotora" (art. 5o, II), e que "os sinais de alteração
da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser
descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha
as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá
acompanhar o auto de infração" (art. 5o, § 2o), exatamente como
ocorrido no presente caso, no qual, embora não realizado o
bafômetro ou teste sanguíneo de alcoolemia (seja pelo motivo que
for), foi documentado pelos Agentes Estatais que o Acusado
apresentava "pupilas dilatadas, hálito alcóolico e olhos vermelhos",
admitiu ter ingerido bebida alcóolica, possuía atitude "agressiva,
arrogante, exaltada, irônica, falante, dispersiva, paranoica, eufórica,
vigilante" e estava com dificuldade na fala e equilíbrio (Evento 1,
doc4, p. 8, dos autos 5007238-55.2021.8.24.0082), sinais que
evidenciam a alteração da capacidade psicomotora.
Documento eletrônico VDA50991841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: 1c8ca948-dd71-473d-bae7-23f3e8535221

[...]
Não é demais registrar que, dada a volatilidade da embriaguez, o
termo de constatação de sinais de alteração da capacidade
psicomotora lavrado logo após o fato é prova irrepetível em Juízo,
possuindo força probante suficiente para embasar condenação,
especialmente se sua legitimidade não foi questionada por nenhuma
das partes.
Portanto, noto que ficou demonstrada a conduta nos termos do art. 306, §
1o, II, do CTB, de modo que não constato ilegalidade no ponto. Inviável, sob outro
enfoque, reexaminar o conjunto fático-probatório a fim de concluir de forma
diversa das instâncias ordinárias quanto à presença de sinais indicativos da
alteração da capacidade psicomotora, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA50991841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: 1c8ca948-dd71-473d-bae7-23f3e8535221

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.178.307 / SC
Número Registro: 2024/0403384-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50075633020218240082
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARK DOUGLAS DE SÁ
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARK DOUGLAS DE SÁ
ADVOGADO : MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51240257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:50
Código de Controle do Documento: 4c41e89f-a730-421d-94b1-50fd00dee646

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:50
Código de Controle do Documento: 4c41e89f-a730-421d-94b1-50fd00dee646